Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-88.2025.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800393-88.2025.8.14.0020

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUDITH MENDES COUTINHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. IDOSA COM FRATURA DE FÊMUR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença que, em Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de idosa com fratura de fêmur, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Gurupá a providenciar internação e tratamento cirúrgico em hospital adequado, inclusive na rede privada, caso necessário, com custeio integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória de urgência acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, inclusive com possibilidade de internação em unidade privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da tutela provisória não acarreta perda do objeto da demanda, pois se trata de provimento precário que exige confirmação por decisão de mérito, subsistindo o interesse processual.

4.

A efetivação da medida apenas após intervenção judicial evidencia a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.

5.

O direito à saúde possui natureza fundamental, com aplicação imediata, integrando o mínimo existencial e impondo dever estatal de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

6.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo inaplicável ao particular a divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

7.

A urgência do caso, envolvendo paciente idosa em estado grave, justifica a imposição de obrigação de fazer, inclusive com possibilidade de custeio em rede privada.

8.

A fixação de astreintes mostra-se legítima e proporcional como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

9.

A sentença está alinhada à jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ, que afastam a perda do objeto e reconhecem a solidariedade na prestação de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito. 2. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, não sendo oponível ao particular a repartição administrativa de competências. 3. O Poder Judiciário pode determinar a internação e tratamento médico, inclusive na rede privada, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º, 196 e 198, I; CPC, arts. 300, 485, VI, 487, I, 496, I e §1º, 537; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 17 e 18; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na defesa de interesse individual indisponível de JUDITH MENDES COUTINHO, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

Consta da petição inicial que, no dia 28 de maio de 2025, compareceu à Promotoria de Justiça da Comarca de Gurupá o Sr. Carlos Idomar Pinheiro de Lima, noticiando que sua avó, Judith Mendes Coutinho, nascida em 08 de dezembro de 1926, encontrava-se, desde 22 de maio de 2025, com encaminhamento de urgência para hospital especializado, sem que houvesse sido efetivada a necessária internação.

Relatou o Parquet que a paciente, idosa com mais de 80 (oitenta) anos de idade, sofreu acidente doméstico que resultou em fratura de fêmur, necessitando de intervenção cirúrgica ortopédica de emergência. Fundamentou a pretensão nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 8.080/1990, no art. 300 do Código de Processo Civil, na Lei nº 8.625/1993 e no art. 5º, I, da Lei nº 7.347/1985, pugnando pela concessão de tutela provisória de urgência para que os entes demandados providenciassem, solidariamente, a imediata internação/transferência da paciente para hospital com leito especializado para tratamento cirúrgico, inclusive em unidade privada, se necessário, com custeio de transporte, alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, nos termos da Portaria nº 055/2009 do Ministério da Saúde, sob pena de multa diária.

A tutela provisória foi deferida em decisão interlocutória de 29 de maio de 2025, determinando-se que os demandados, solidariamente, providenciassem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a imediata internação da paciente em hospital habilitado, fixando-se multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento (Id.

32073093).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (Id.

32073108), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o pedido fora integralmente atendido, com a efetiva transferência da paciente para unidade hospitalar adequada e posterior alta médica, conforme documentação da Secretaria de Estado de Saúde – SESPA. Sustentou a ausência de interesse processual e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, alegou que, à luz do art. 198, I, da Constituição Federal e dos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, a responsabilidade primária pela prestação do serviço de saúde objeto da demanda incumbiria ao Município de domicílio da paciente, que detém gestão plena do SUS. Invocou o Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE), reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas defendendo que tal solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências, requerendo o redirecionamento da obrigação ao ente municipal e, subsidiariamente, a reconsideração da tutela ou a redução da multa cominatória.

O MUNICÍPIO DE GURUPÁ apresentou contestação (Id.

32073113), igualmente arguindo, em preliminar, a perda do objeto, ao fundamento de que a paciente fora admitida no Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, no dia 30 de maio de 2025, mediante aceite pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), recebendo alta hospitalar em 07 de junho de 2025, com melhora clínica. Aduziu que a realidade fática se alterara substancialmente, tornando inútil a prestação jurisdicional.

No mérito, sustentou a necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS, com fundamento no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/1990, bem como nos Enunciados nº 8 e nº 13 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, defendendo que a responsabilidade deveria recair primordialmente sobre o Estado do Pará, notadamente por se tratar de unidade hospitalar sob administração estadual, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da perda do objeto ou pela improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

32073116):

“(...) Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE GURUPÁ a providenciar a INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA da paciente JUDITH MENDES COUTINHO, para hospital com leito especializado para tratamento CIRÚRGICO, bem como disponibilizar a realização de todas as medidas necessárias a sua saúde, em qualquer instituição pública que disponha. Em caso de indisponibilidade de leito na Rede Pública, seja garantida em igual prazo, a internação da jurisdicionado em HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO CIRURGICO em qualquer instituição privada, ainda que localizado em outro Município, de outro Estado da Federação, que realize o tratamento médico necessário, com transporte adequado ao seu estado de saúde, diárias para alimentação e pernoite para o paciente e acompanhante, nos termos da Portaria nº 055/2009 do Ministério da Saúde, às expensas do requerido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento, no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Conforme certidão de Id.

32073123, consta que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.

Instado a se manifestar nesta instância revisora, o Ministério Público de 2º grau, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer (Id.

34752905), opinando pelo conhecimento da remessa necessária, por se tratar de hipótese prevista no art. 496, I, do CPC, configurando condição de eficácia da sentença.

No mérito, assentou que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de aplicação imediata, à luz do art. 5º, §1º, e do art. 6º da Carta Magna, bem como do art. 2º da Lei nº 8.080/1990, integrando o mínimo existencial e vinculando solidariamente os entes federativos. Destacou que, embora tenha havido cumprimento da tutela após a decisão judicial, tal circunstância não enseja perda do objeto, porquanto o atendimento somente se concretizou após a intervenção jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual. Concluiu, assim, pela confirmação da sentença em reexame necessário, entendendo correta a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Gurupá à obrigação de assegurar a internação e o tratamento cirúrgico da paciente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia, em sede de remessa necessária, à análise da correção da sentença que, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Gurupá a providenciarem a internação/transferência da paciente Judith Mendes Coutinho, idosa, acometida por fratura de fêmur, para hospital com leito especializado para tratamento cirúrgico, assegurando-lhe todos os meios necessários à preservação de sua saúde, inclusive em unidade privada, se necessário.

Inicialmente, impende registrar que a remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I e §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao exame do mérito.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a paciente, nascida em 08 de dezembro de 1926, encontrava-se em estado clínico grave, em razão de fratura de colo de fêmur decorrente de acidente doméstico, necessitando de intervenção cirúrgica ortopédica de urgência. A tutela provisória foi deferida diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito — consubstanciada em laudos e encaminhamentos médicos — e o perigo de dano, consistente no risco concreto à integridade física e à própria vida da idosa.

Os entes demandados, em suas contestações, suscitaram, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a paciente fora transferida ao Hospital Regional Público do Marajó, em 30/05/2025, recebendo alta médica em 07/06/2025, após melhora clínica, sustentando, assim, a ausência de interesse processual e requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente. O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifei).

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

A satisfação da pretensão autoral, ocorrida posteriormente ao deferimento da tutela provisória, não desnatura o interesse de agir, tampouco implica perda superveniente do objeto, porquanto o provimento jurisdicional mostrou-se necessário e útil à efetivação do direito fundamental invocado.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O direito à saúde encontra-se consagrado no art. 196 da Constituição da República como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental de aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da Carta Magna, integrando o núcleo do mínimo existencial e constituindo corolário direto do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

A Lei nº 8.080/1990, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde, reafirma, em seu art. 2º, que a saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício “
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já se posicionou quanto a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...) Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).(grifei).

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

A responsabilidade constitucional imposta ao Estado demanda que ele organize e aplique seus recursos de modo a priorizar esses direitos essenciais, especialmente em relação à saúde, que é inalienável e indelegável.

O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, não se limitando à implementação progressiva de políticas públicas. O Poder Judiciário pode intervir para garantir a efetividade desse direito quando houver omissão estatal ou risco à integridade do paciente.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) . (grifei).

Nesse contexto, ainda que se reconheça que a assistência básica de saúde incumba prioritariamente ao Município, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.080/1990, e que aos Estados caiba atuação supletiva e de apoio técnico-financeiro (art. 17 da mesma lei), tal divisão não elide a solidariedade constitucional, especialmente em situações de urgência, como a dos autos, em que a demora poderia acarretar danos irreversíveis.

A imposição de obrigação solidária, tal como fixada na sentença, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada, assegurando-se ao jurisdicionado a fruição imediata do direito à saúde, sem prejuízo de eventual ajuste ou compensação interna entre os entes federativos.

Ademais, a sentença, ao confirmar a tutela antecipada e, simultaneamente, afastar a exigibilidade das astreintes, diante do cumprimento da ordem judicial, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer mácula a ser reparada.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se verifica desproporcionalidade, sobretudo diante da gravidade da situação clínica descrita nos autos e da urgência da providência determinada. A astreinte constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais (art. 537 do CPC), inclusive em face da Fazenda Pública, sendo meio idôneo para assegurar a concretização do provimento jurisdicional.

Destarte, à luz dos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, bem como do conjunto probatório constante dos autos, revela-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória e impondo aos demandados a obrigação de assegurar a internação e o tratamento cirúrgico da paciente.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026